Tribunal: TJES
Processo: 5010920-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5010920-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA
COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL 5010920-80.2022.8.08.0000

SESSÃO: 14/12/2022

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO:-

Boa tarde a todos.

Inicio os cumprimentos ao Presidente desta egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Desembargador Willian Silva, nosso professor Mestre em Direito; Desembargador Walace Pandolpho Kiffer; Desembargador Helimar Pinto. Dirijo também as felicitações e os cumprimentos ao Desembargador Jaime Ferreira Abreu. Agradeço por ter me recebido na companhia de colegas de Ordem, colegas de ABRACRIM no gabinete, para tratar de um assunto tão sensível, um tema tão doloroso à classe, que é a prisão, em cadeia pública, de colegas advogados.

Eu também faço referência ao Desembargador Willian de também ter nos recebido em seu gabinete e de uma leitura atenta e, com certeza, de visão de lupa, se debruçaram no tema e hoje será então realizado esse julgamento da melhor forma possível.

Eu também enalteço aqui o douto Procurador de Justiça, Dr. Emmanoel Gagno e também felicitar pelo dia 12 de dezembro, na segunda-feira, que foi o Dia do Ministério Público. Obviamente, sem Ministério Público, sem defesa, sem Poder Judiciário, não há justiça.

Então assim, eu o felicito e o parabenizo, assim como toda a classe. Aos demais serventuários da justiça, Otávio, Sávio, que sempre trataram com a maior fidalguia possível, aos advogados.

E aqui
eu faço uma referência especial também, o cumprimento a todos os colegas, é claro, mas um agradecimento muito especial, à Comissão de Prerrogativas da OAB que me ladeou sim, conforme eu fui o primeiro advogado a impetrar o Habeas Corpus. A OAB sempre esteve do meu lado e aqui eu faço referência a quem esteve comigo no gabinete, Dr. Leonardo, Doutor Vinícius. Muito obrigado a todas as vezes que fui até a OAB, fui muito bem recebido, me senti em casa.

Então eu gostaria de enaltecer e agradecê-los quanto a isso. A doutora Anabela, que também se fez

presente, como Vice-Presidente. Doutor Rodrigo aqui hoje presente. Os representantes da ABRACRIM aqui hoje, acho que só o Doutor Jordan, mas que também estiveram presentes, o Doutor David também, representante da ABRACRIM.

E dizer que hoje é um julgamento conjunto. Eu acho que toda essa força, Doutor Leonardo, todas essas questões que foram trazidas e todo o apoio que eu recebi, é num único sentido. É de que a classe está unida. E que, obviamente, como fez referência o Dr. Rodrigo, a OAB está sendo Impecável no julgamento desses colegas que tem esse, talvez, desvio de conduta profissional. Mas o que tem que ser respeitado, são as prerrogativas.

Então, hoje, Dr. Leonardo, penso eu que é o senhor que vai sustentar. Hoje não somos vozes aqui tão somente eu, do Dr. Davi, o senhor pelo Habeas Corpus coletivo não. Mas eu penso que somos vozes de 22.000 advogados ativos, que estão inscritos na OAB/Espírito Santo. Porque ninguém dorme hoje tranquilo, em especial, quem milita na seara criminal, sabendo como é que vai ser o dia de amanhã. Se você tem uma prerrogativa, se você tem algo positivado em lei e que não é respeitado e há uma anuência do Poder Judiciário quanto a isso, é muito perigoso.

Então é aquela questão. A preservação de prerrogativa, ela tem que ser tratada com o máximo respeito e com o máximo cuidado.

Então eu teço aqui os meus elogios e agradecimentos quanto à participação, tanto da ABRACRIM, quanto da OAB, principalmente, meu muito obrigado!

Doutor Emmanoel, eu gostaria de iniciar a minha sustentação oral, quase que a título de desagravo. No que diz respeito a essa última Operação Especial, a que hoje nos debruçamos, Dr. Jaime, a “Operação Ties”, que é uma referência, aí eu não sei até que ponto, uma referência pejorativa ou não, às vestes talares de todos os operadores do direito. Por que o Ministério Público, no âmbito de uma investigação, em face apenas de advogados, isso será pauta também neste momento de irresignação. Foi logo utilizar um termo, pejorativamente, utilizado pela maior organização criminosa do país, o PCC, para identificar aqueles operadores do direito. Gravatas, na nomenclatura do crime, são todos os operadores do direito. E o Ministério Público pega esta nomenclatura e traza uma operação que só tem advogados presos, Dr. Rodrigo.

Não dá para entender o porquê do uso desses nomes, que já é um despautério, e pior ainda, isso aí em uma operação, e aqui o segundo momento da irresignação, Dr. Emmanoel, do por que, só temos advogados no âmbito dessa investigação? Doutor Jaime, os advogados aqui são pautados, são colocados, são criminalizados por, eventualmente, serem responsáveis por emitir recados de pessoas ligadas ao crime organizado que estão presos e os faccionados que estariam soltos, Doutor Emmanoel.

E só tem advogado no processo!

Como que um mero então, chamado pombo-correio, pelo órgão fracionário do Ministério Público, a GAECO, ele tem a responsabilização exclusiva do crime? Cadê o emissor da ordem? Cadê o destinatário dessa carta? Por que criminalizar só o advogado?

A gente não consegue entender. É por essas e outras que o Ministro Gilmar Mendes, no julgamento na Segunda Turma do STF, ele cravou. Nos parece que essas investigações do Ministério Público estão se tornando terra de ninguém. E o pior! São festivais de investigações, isso são palavras do Ministro Gilmar, eu abro aspas aqui: “...sem qualquer controle jurisdicional”.

O Ministério Público está fazendo, de ofício, requerendo a Uber Eats, Ifood, Uber. Dados de advogados para poder ingressar nas nuvens, sem a devida autorização judicial, Dr. Emmanoel

Então fica aqui gravada a minha reclamação, da forma como essas investigações estão sendo tomadas. Obviamente, nunca que eu estou falando aqui dos promotores. Pessoas, profissionais do maior quilate possível, da maior destreza, do maior respeito que nutre esse advogado por eles. Mas da forma como as investigações estão sendo dirimidas.

Pois bem.

Passando à parte do processo, e eu vou tentar não me estender muito.

Desembargador Willian, era uma manhã de uma sexta-feira, 04 de novembro de 2022. Eu dormia com meu filho de 03 anos que tinha acordado no meio da noite, então fui acolhê-lo. E 6h10min da manhã, minha esposa vem até o quarto dele e me entrega o telefone com a ligação de uma colega aqui hoje. Doutor Ricardo, o Davi está sendo preso. Aí eu falei: tudo bem, está no âmbito de uma investigação, já havia acontecido uma deflagração de operação anterior, impondo cautelares diversas da prisão, que não foram descumpridas. E falou: Doutor, o Dr. Davi está sendo preso. Eu falei: Tudo bem, como é que vai ser o procedimento de tornozeleira? Não, está indo para a cadeia. Eu pensei: Como assim, cadeia?

E por que eu falei isso para a Doutora quando ela me ligou?

Porque, Dr. Willian, há apenas 22 dias antes da decretação e cumprimento dessa ordem de prisão, neste órgão fracionário do Tribunal de Justiça, Segunda Câmara Criminal, havia sido julgado e havia sido fixado entendimento de que o Presídio de Segurança Média I do Espírito Santo não era um lugar condigno para abrigar advogados, devidamente agasalhados e investidos de prerrogativa legal de sala de estado-maior.

Então tomei aquele susto, me recompus, fiz contato com o Dr. Rodrigo imediatamente. Eu liguei para o Dr. Rodrigo eram às 6h30min e pedi: O senhor tem cópia dessa decisão? Ele, prontamente, ainda como membro da comissão, me atendeu, me encaminhou, fiz um Habeas Corpus.

Tudo bem! Distribuída na Segunda Câmara, a medida liminar foi negada, mas é hoje, Dr. Willian, o que a gente pede aqui, não é nada diferente de segurança jurídica. É pensar que em 08 dias, eu falo oito dias da data da publicação do acórdão, que concedeu domiciliar a um único advogado que estava preso no Média I, outros 06 foram encaminhados para a mesma cadeia! Sem que nenhuma reforma, nenhuma mudança estrutural, nada tivesse sido feito. Houve um desrespeito à determinação do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Faltou cautela e hierarquia da autoridade coatora.

E aí, consoante houve então todas essas questões e os votos, não tem como não sustentar oral e trazer ao conhecimento, os votos da Segunda Câmara Criminal, à época então, composta aquela turma pelo Desembargador Walace, que também é vogal no presente Habeas Corpus, Desembargador Helimar e, à época, Desembargador Fernando Zardini, para poder ler e fixar o que, que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo entendeu dos advogados que estão presos no Presídio de Segurança Média I.

Abro aspas para começas a leitura do voto do Desembargador Walace Pandolpho. Obviamente, vou fazer uma leitura um pouco mais dinâmica, por conta do tempo.

Perdão! Não vou conseguir fazer a leitura, já estou indo para dez minutos, vai passar muito do tempo regimental.

Mas, em resumo, os votos são, inclusive, o Desembargador Fernando Zardini, abrindo um distinguishing quanto a outra situação de outra advogada para dizer que o Presídio Segurança Média I não possui condições condignas, tão pouco separação para abrigar advogados. Justamente, como antítese à jurisprudência, na qual se pautou a autoridade coatora para poder fundamentar a prisão dos colegas em cadeia pública.

Doutores! A condição é desumana! Não é nem não condigna.

Os advogados que antes estavam em um na cela e já era não condigna, hoje estão em 06. É uma cela de 20 metros quadrados. Um monte de beliche e as supostas melhorias que, talvez, e aí eu entendi como louvável, excelências, o fato de querer julgar junto com o Habeas Corpus da Ordem, as supostas melhorias feitas pela SEJUS. Pelo contrário! Elas pioraram e muito a condição de cárcere dos colegas.

Os advogados, hoje, estão tendo todos que dormirem de cueca lá na cadeia. Porque, como subiram o muro quando era tudo aberto e entrava todo o tipo de bicho, eles subiram o muro, deixaram ainda aberto e continua entrando bicho. E agora faz calor. Colocaram um ventilador que sopra vento quente.

O fato de terem subido esse muro, parou com a ventilação da galeria inteira. Os colegas estão sendo ameaçados. Os colegas estão sendo coibidos, intimidados pelos demais presos com quem tem contato. E aí a segunda cláusula da jurisprudência sendo violada.

Então, excelências, eu não quero me alongar. Dizer as palavras do Dr. Rodrigo. Sim, a OAB está sendo implacável. Fui convidado para poder já fazer a primeira defesa no Tribunal de Ética da ação expulsatória do colega que hoje aqui defendo, o Dr. Davi. E dizer que hoje, a gente busca aqui só que seja feito algo que está positivado em lei.

O Média I não possui estrutura, doutores, para abrigar advogados.

Já caminhando para a parte final, requer que seja então consolidada a jurisprudência anteriormente firmada por este tribunal. E aqui eu faria a leitura também do voto do Desembargador Pedro da Primeira Câmara Criminal, que também firmou entendimento. Que ali eu não considero nem um voto. Eu considero quase que uma poesia. Dizer que, entre a questão de isonomia das classes, hoje, só os advogados que são levados para a cadeia.

Tivemos um evento recentíssimo de juízes presos. Ficaram numa sala de estado-maior, maior do que a sala de estado-maior. Ficaram nos aposentos dos oficiais do Quartel da Polícia Militar.

Então o que se pede aqui é isonomia, segurança jurídica, para que seja concedida a prisão domiciliar, impondo-se contas cautelares diversas da prisão sejam necessárias, para que o paciente, Dr. Davi Dickson, possa sim, responder esse processo preso, porém, com garantia da prerrogativa em prisão domiciliar.

Agradeço, desculpe o tempo e devolvo a palavra.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Desembargador Jaime, Vossa Excelência também é relator no Habeas Corpus coletivo. Vai julgá-los juntos?

*

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU (RELATOR):-

Eu pretendo, excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente.

Alguém vai sustentar no coletivo?

*

QUESTÃO DE FATO

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO:-

Excelência, uma questão de fato. Eu gostaria de pedir uma gentileza!

São dois coletivos, mas que tratam de demandas distintas, PSME I e Bubu.

Então eu pediria vênia ao Relator, para que julgasse primeiro aquele que eu fiz menção agora e depois a questão da unidade feminina.

É como requer a questão de fato.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Desembargador Jaime, Vossa Excelência é o Relator de todos?

*

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU (RELATOR):-

Eminente Presidente, eu compreendo a preocupação do ilustre advogado, mas eu entendo que os Habeas Corpus têm pontos comuns que precisam ser enfrentados conjuntamente.

É por essa razão que eu farei dessa forma.

*

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU (RELATOR):-

Eminente Presidente, inicialmente, cumprimento os eminentes advogados e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional do Estado que se fazem presentes a essa sessão e que de forma tão contundente fizeram a defesa de prerrogativa da categoria.

Quero nominar aqui o Dr. Leonardo Gagno, que esteve comigo conversando e defendendo a causa de seus membros, assim como o Dr. Ricardo Rocha e agora o Dr. Randow, que é pai de uma das pacientes e cuja emoção também nos afetou.

Eu quero agradecer, inicialmente, também, a paciência e a compreensão dos ilustres advogados, por entenderem a importância do debate temático tão relevante e sensível, não somente para a categoria dos advogados, mas também para o Poder Judiciário e para o Ministério Público. A nós que incumbe decifrar esse enigma que vem se desenrolando no estado há muito tempo e que nos causa, inclusive, espécie da instituição que congrega os advogados em não ter, até esta data, procurado aforar uma demanda obrigacional contra o estado, se é que o presídio em que os profissionais estão abrigados cautelarmente, não dispõe de condições condignas para recebê-los.

Eu falei sobre isso com alguns advogados que comigo estiveram já lá atrás e agora mais recentemente.

Quero dizer que aqui não se pretende generalizar as abordagens a respeito de eventual violação a prerrogativas da categoria. Nós estamos cuidando aqui de casos específicos de advogados, e não, da categoria.

E esses advogados, evidentemente, estão segregados por atos considerados ilegais até o momento, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, por uma prática que eu não vou entrar no mérito, porque não é o momento e não seria objeto de Habeas Corpus e a gente não conheceria a impetração se fosse essa a causa de pedir.

Eu ouvi de um dos ilustres advogados, que há um relatório composto de fotografias, vídeos, numa inspeção realizada nas celas ocupadas pelos advogados.

Eu recebi hoje das mãos de uma advogada, parte desse relatório e sei que há um Habeas Corpus contendo e debatendo esse relatório que por algum motivo foi distribuído ao eminente Desembargador Helimar Pinto, que está em fase de admissibilidade, para saber se ele continua como relator ou se, em razão da provável prevenção, ele será redistribuído ao gabinete que outrora pertenceu a um dos mais eminentes magistrados desta corte, Adalto Dias Tristão.

Por essa razão, esse relatório não será considerado nessa oportunidade.

Eu tenho em mãos 04 Habeas Corpus. O pautado sob o nº 47, o pautado sob o nº 48 e fora de pauta, o 501169243, em que também é paciente um advogado que já consta no Habeas Corpus 48 e o 5011361, que tem como paciente três outras advogadas.

Face à similitude das argumentações trazidas ao conhecimento do Poder Judiciário e face à precedência temporal, eu vou procurar ler e sintetizar o voto proferido no Habeas Corpus nº 5010920, que alberga todas as matérias trazidas ao debate desta tarde e que foi impetrado pelo Dr. Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho, a quem rendo as minhas homenagens e que diz respeito ao paciente Davi Dickson.

Mas os outros Habeas Corpus contêm as mesmas abordagens e eu pediria a Sua Excelência que me perdoasse por não ter colocado antes em votação, mas tudo se deu em razão de uma espécie de tática para não trazer à coação um entendimento que seria aplicado em seguida em outros processos e que, talvez, eu pudesse mudar de opinião a respeito.

*

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU (RELATOR):-

(VOTO PROFERIDO E INSERIDO NO PJE PELO GABINETE)

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminente Presidente, quero, nesta oportunidade, cumprimentar os ilustres advogados que fizeram o uso da tribuna e os demais advogados que fazem parte da comissão da OAB, inclusive, recebi-os em meu gabinete na parte da tarde.

Inicio o meu voto dizendo o seguinte: Fui removido para Vitória no ano de 1994 e por infelicidade minha fui designado para ser Juiz
Substituto na Vara da Corregedoria de Presídios que era na época a Vara existente e que não existe mais, onde a figura do Magistrado se encarregava de fiscalizar o presídio e, também, fazer transferência de presos. Só que o problema maior é que não tínhamos presídios. Nós tínhamos a Casa de Detenção e o IRS, presos condenados cumprindo pena em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Viana com o semiaberto. Eram esses os presídios existentes naquela época.

Além disso, passei também a ser responsável pela 5ª Vara Criminal, como Juiz adjunto de um colega que hoje não está mais na magistratura, uma vez já está aposentado.

E esse problema era constante, em primeiro lugar delegado de polícia, colocá-los onde, evidentemente, aqueles que tinham prisão decretada. Não sei quem tomou a iniciativa. Desativaram uma delegacia no Município de Vila Velha e ali instalaram o presídio, que denominaram de Presídio da Polícia Civil. Se tinham condições ou não de receber presos para lá eu os encaminhava. Os advogados eram outro problema porque se encaminhávamos para o Quartel da Polícia Militar e o Quartel os devolvia dizendo: ”Que não tinha condições adequadas para recebê-los”.

Desde essa época a minha posição qual era sempre, sempre fazer com que essas pessoas em caso de existências de condições condignas, pudessem responder em liberdade, porque na época não havia essas medidas, hoje, existentes até esses processos que foram mencionados como sendo eu votante ou relator, salvo engano, acho que fui relator, e determinei uma prisão domiciliar, e eu fui acompanhado pelo eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio que era um dos componentes desta Câmara e, também, o eminente Desembargador Helimar Pinto que, ainda hoje, compõem a Câmara.

Muito bem. Hoje me traz o voto o eminente Desembargador Relator Convocado Jaime Ferreira Abreu completamente diferente da minha posição.

Recebi o voto com antecedência e o li, recebi esse relatório que Sua Excelência mencionou e confesso que a minha mente está sendo voltada para conceder a ordem.

Acontece que eu fui buscar informações, depois que proferi o voto, concedendo a ordem e a informação que eu recebi é que houve uma melhoria no presídio. Ora, eu não sei se isso é verdade ou não, porque nunca tive oportunidade de ir lá.

Poderia até pedir vista dos processos para ir lá fazer uma inspeção. Só o que acontece eu tenho o julgamento de hoje e a última sessão. E fazê-los terem que esperar de dois ou três meses para voltar o julgamento desse processo.

Como disse o eminente Desembargador Jaime Ferreira Abreu existe outro processo onde esse relatório foi encaminhado e provavelmente será encaminhado ao Ministério Público para que ele tenha vista, para que ele possa examinar a questão, para que ele possa demonstrar isso que foi juntado é o não verdadeiro.

Diante desse fato e dessa situação peço vênia, mas acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Figuro como vogal
nesses processos, da mesma forma que o Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, fui também titular da Vara da Corregedoria de Presídios à época, e respondi também pela 5ª Vara, que na época também era encarregada dos Presídios, fui por dois anos, como a maioria sabe, Presidente da Comissão de Tortura, que foi instalada e que fora instalada neste Tribunal, e que lamentavelmente, tivemos que acabar com a comissão de tortura.

Desculpe, porque lamentavelmente ela não foi criada, o eminente Procurador de Justiça presente não tem absolutamente nada com isso, mas ela não foi criada pelo Ministério Público, e a época alguns membros do Ministério Público se insurgiram contra a comissão de tortura criada pelo Tribunal, e não participavam. Então tivemos para evitar litígio, conflito entre as instituições, que acabar com a comissão de tortura que era aplaudida por todo o sistema prisional, por advogados, pelos próprios presos inclusive, que adoravam a existência da comissão tortura, e pelos funcionários da SEJUS, que também adoravam, por que trabalhavam com garantia, todos gostavam.

Mas lamentavelmente tivemos que acabar e não montamos mais.

Nesse caso especificamente, os pacientes tiveram prisão decretada em razão de supostamente utilizar prerrogativas de advogado em favor de facções criminosas, através de repasse de mensagens entre integrantes presos, e integrantes do comando soltos, e nesse caso entendeu-se presente o
fummus comissi delict
, e o
periculum in mora
, e se decretou a prisão preventiva.

Nesses Habeas Corpus e em alguns deles, inclusive, aqui hoje foi sustentado e ratificado, se busca a concessão de prisão domiciliar ou obviamente a substituição pelas cautelares alternativas, tirando, deixando de lado a cautelar máxima que é prisão preventiva. E em razão de tudo isso, da ausência de Sala de Estado-Maior, segundo sustenta a OAB e vários advogados, e de instalações condignas aos membros da advocacia.

Sinceramente para começar o meu voto, eu não vejo qualquer risco, com toda vênia,

a independência da OAB, Classe que eu integrei por uma década e um pouco mais, antes de vir para a Magistratura.

Não vejo, e para onde obviamente, o dia que me expulsarem da Magistratura, porque nós acabamos sendo expulsos com 75 anos, tem que sair, e se ainda tiver forças, pretendo obviamente com a permissão da OAB, voltar a advogar, não é para não ficar à toa, é para colaborar com a advocacia, para ajudar.

Não vejo violação à independência da OAB de forma alguma, porque nós aqui não estamos julgando a Instituição, não estamos julgando a OAB, essa instituição respeitabilidade, instituição respeitável, essa instituição que faz parte do nosso sistema de Justiça. Mas na realidade, estamos julgando indivíduos que estão inscritos na OAB, e que lamentavelmente, pelo menos, presume-se, tentaram ou mancharam, ou tentaram manchar o nome dessa instituição que jamais poderá ser manchada.

No Habeas Corpos nós não podemos de forma alguma discutir mérito, o rito é sumário, não permite a incursão no processo de cognição exauriente, de forma alguma.

Não se discute mérito, não podemos discutir aqui se a atividade do advogado na transmissão de recados, de ordens ao comando de organização criminosa, caracteriza ou não a óbvia participação nos crimes que são praticados pelo comando criminoso: tráfico, lavagem de dinheiro, homicídio, e etc., cada um tem obviamente a sua atividade. E a atividade do advogado que lamentavelmente mudou de lado, ela pode ser criminalizada sim, isso vai ser discutido no processo de conhecimento, se naquele caso foi isso que o advogado praticou, ou se a atividade dele é de menos importância, ou é de irrelevância, para obviamente o resultado criminoso, se tem relevância, é claro que deve responder. Essa matéria é do processo de cognição exauriente, no processo de conhecimento, não pode ser discutida no Habeas Corpus.

Os Tribunais têm sedimentado como o eminente Relator disse, e o Desembargador Walace ratificou, o entendimento de que a ausência de Sala de Estado-Maior por si só, não autoriza a concessão de prisão domiciliar a advogados, uma vez que a acomodação em celas separadas do convívio prisional, com condições dignas de higiene, salubridade e segurança, são aptas a garantir a prerrogativa prevista no artigo 7º da lei.

E nos termos que foi citado pelo Desembargador Relator, o controle das salas especiais para advogados, é prerrogativa da Administração Forense, e obviamente partindo desse prisma, nós não devemos de forma alguma confundir simplicidade do local, com ausência de condições adequadas de higiene, e segurança.

Nos documentos juntados aqui para impetração, tive acesso a todos, tive acesso ao voto de relatoria, eu não vislumbro também provas suficientes de que as instalações não estão de acordo com as estipulações legais, uma vez que as fotografias, os relatórios, demonstram que o local possui banheiro, cama de alvenaria, além de tratar-se de ambiente separado dos demais internos.

Eventuais problemas apontados tais como, rachaduras, mofo, ausência de local para estender roupas, entre outros, podem ser prontamente solucionados pela Secretaria de Justiça e, não autorizam, por si só, de forma alguma, a colocação de pacientes em prisão domiciliar de imediato, já que a sala ocupada embora simples está de acordo, com o que prevê o estatuto da advocacia, sim.

E aqui saliento, que de fato em precedente que não contou com a minha participação, esta colenda Câmara nos autos do Habeas Corpus cujo número cito

no voto escrito que vou apresentar, agora, 28/09/2022, deste ano, por maioria, decidiu que as acomodações na qual o paciente estava recolhido, não possuíam insumos de utilização diários, havia comunicação com presos na área interna, baixa ventilação, e iluminação insuficiente, que não atendiam aos critérios estabelecidos na legislação.

Entretanto, estou comungando do entendimento adotado pelo eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio,
que é o supervisor das Criminais naquela oportunidade, no sentido de que as instalações, apesar de simples, atendem de forma satisfatória as normas previstas no Estatuto.

Quanto ao Habeas Corpus cujo número cito também, outro Habeas Corpus também citado, registro que além de não ter participado do quórum de julgamento lá na pela Primeira Câmara Criminal, aonde tenho vinculação com alguns processos, o precedente referia-se a outro presídio, referia-se ao Centro Prisional Feminino de Cariacica, cujas instalações, a meu ver, também atendem as determinações legais.

Por fim, é interessante mencionar, e é recente, que a SEJUS através do Diretor do PMSEI, nos autos do HC 5011367-68, em 09/12/2022, informou que foram realizadas melhorias nas salas destinadas aos advogados, sendo registrados ainda, que os mesmos estão inseridos em oficinas de trabalho, independentemente dos demais internos, e recebem atendimento separadamente. Além disso, informou a SEJUS, quatro deles recebem visitas de familiares quinzenalmente, e dois optaram por não receber, mas realizam contato por via telefônica, com a assistência do setor psicossocial.

Quanto às chuvas, a SEJUS informou que não houve danos relevantes, já que estão localizados na parte alta do Complexo Prisional.

Vale mencionar, que a população do Estado em geral, foi severamente prejudicada por fortes chuvas, e não àqueles se encontram em Unidade Prisional. Todos nós, inclusive nós que moramos em apartamentos, algum de nós sofreu com vazamento, infiltração, e etc.

De qualquer modo, como determinado pelo Magistrado, entendo ser de grande valia, que seja oficializada a Secretaria de Estado da
Justiça,

bem como, ao
Supervisor das Varas das Execuções Penais
,
com intuito de sugerir providências no sentido de que sejam solucionadas problemas pontuais nas acomodações existentes, e, ou até mesmo, a construção, acho que deve ser solicitado de imediato,

a construção de uma unidade específica para àqueles que possuem direito a prisão especial, já que nós não temos.

Por esta razão pedindo vênia aos ilustres advogados, aos ilustres causídicos, e a OAB, Instituição que respeito, e que estou afastado porque estou no exercício da Magistratura, mas que pretendo um dia voltar, é que
acompanho nesse momento, o eminente Desembargador Relator.

E é a súmula.

*

QUESTÃO DE FATO

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO:-

Uma questão de fato, por gentileza, Desembargador Willian.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO:-

Durante a leitura do voto, da explicitação do voto do Desembargador Walace e da leitura do voto de Vossa Excelência agora também. Em razão do julgamento ter sido feito de forma compartilhada, como eu havia impetrado o meu Habeas Corpus no primeiro dia, apenas havia sido juntado, a título de esclarecimento das acomodações onde os advogados estão, o relatório da OAB.

Passado isso, a OAB impetrou Habeas Corpus coletivo, razão pela qual, o Juiz também trouxe, a título de informações, o relatório da SEJUS mencionado por Vossa Excelência agora.

E como a questão aqui está se pautando na jurisprudência do STJ e do STF que fala em condignidade e separação, eu gostaria de trazer o excerto do relatório da SEJUS. E aí não tem participação nenhuma da OAB, na qual fala que os advogados estão separados com a exceção apenas dos agentes públicos de segurança.

Então, se é uma exceção, há violação de regra. E pior ainda! Os advogados estão compartilhando a ambiência, a galeria com agentes públicos de segurança.

Doutor Willian, o senhor como disse bem agora, figurou como advogado durante mais de uma década, é notório que os agentes públicos de segurança, não que são rivais ou cada um na sua área de atuação, mas, talvez, o advogado não seja a pessoa mais grata aos agentes de segurança. E não querendo trazer o mérito de quem esteja lá ou não, até porque já há violação da regra por si só, de estarem compartilhando um ambiente com outros presos, o que é violado pela jurisprudência, isso está no relatório da SEJUS, estão presos lá agentes de segurança mais velhos, que não podem estar em outros convívios. Estão nessa galeria junto com os advogados.

Então, eu peço vênia para levantar essa questão de fato, considerando que foi utilizado para pautar os votos, tanto do Desembargador Walace quanto do Desembargador Willian, para dizer que está havendo então, a violação, com base no relatório da SEJUS, dizendo que não está havendo então, como os requisitos são cumulativos, a condignidade e a separação, pelo próprio relatório da SEJUS, é possível destacar que não está havendo o cumprimento de um desses requisitos.

É a questão de fato que trago e devolvo a palavra.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente doutor.

Eu consulto o eminente Desembargador Relator, se adere à solicitação, que seja oficiada a SEJUS para saber se, realmente, está acontecendo essa violação e para que o problema seja sanado, se teria algum problema?

*

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU (RELATOR):-

Eminente Presidente.

Sem prejuízo da decisão a que chegou esta colenda corte e a respeito da questão de fato levantada pelo eminente advogado, eu quero trazer aqui um excerto do Habeas Corpus Nº 5011361, que também foi julgado nesta oportunidade. E gostaria que esse excerto fosse inserido em todos os Habeas Corpus que foram julgados nessa oportunidade.

Eu digo que, assim como fiz em ocasião precedente, a bem da verdade, é que não está se debatendo eventual lesão à prerrogativa da categoria, que seriam aquelas compatíveis com o exercício da atividade que se considera e é essencial à administração da Justiça, mas sim, de comportamentos notadamente contrários aos sagrados objetivos que regem a advocacia. Tratando-se de condutas anômalas, a caracterizar situação teratológica que não guarda vínculo profissional nas quais os profissionais apenas utilizaram suas insígnias para o cometimento de crimes. E essa afirmação não vincula apreciação do mérito da demanda no seu sentido exauriente, como acaba de afirmar o eminente Presidente, a exigir a apreciação da pretensão sob um olhar desfavorável aos interesses de todos esses pacientes.

Nesta oportunidade e já que, em reiteração, se revela apropriado fazer um registro sobre as diligências pessoalmente realizadas pela seccional local da Ordem dos Advogados do Brasil, cujo ilustre Presidente e alguns outros membros de sua diretoria, com realce a digna Vice-Presidente e ao não menos conceituado, Diretor da Comissão de Prerrogativas que, pessoalmente, se empenharam junto a este Relator, para formular pedido de procedência da demanda constitucional, ainda que perceptível, faço questão de destacar isso. O constrangimento em procederem a busca do referido benefício em favor de infratores. O que, certamente, se deu apenas em razão de estrita observância da representação institucional.

Trago aqui um recorte sobre as razões que levaram o excelso Supremo Tribunal Federal a considerar inconstitucional a expressão, assim reconhecidas pela OAB no inciso V, do artigo 7º do estatuto.

O que se deu exatamente para subtrair eventual interferência corporativa e interpretações com excessos de exigências físicas que acabassem por inviabilizar o aprisionamento de advogados infratores, considerando ser indevido exigir do poder público, disponibilizar acomodações que, a pretexto de garantir a prerrogativa do profissional, lhe trouxesse comodidades impróprias e inacessíveis, até mesmo ao cidadão de bem.

Ademais, recebi informações dos próprios membros da Diretoria da Seccional Capixaba da Ordem, de que os pacientes estão suspensos do exercício da advocacia em decisão liminar. O que nesse contexto, destaco:

“A corte distrital concluiu que, além do impedimento de exercer a profissão, a suspensão do registro faz o advogado perder temporariamente as prerrogativas inerentes à função, entre elas, o recolhimento em cela especial”.

Trago à colação e consideração de todos que, segundo o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior: “O advogado só faz jus a essa prerrogativa se estiver no livre exercício da profissão”. O que inspira entender-se que os pacientes também perderam temporariamente as prerrogativas inerentes à função.

Sobre esse entendimento trago à colação, paradigma jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, destacando o julgado do Habeas Corpus nº 762870, que é do Espírito Santo e do qual foi Relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, na operação “Armistício”, quando sua excelência assim se pronunciou e trago ao conhecimento novamente de todos, a decisão que já é de conhecimento da sociedade no sentido de que: “Quanto ao direito ao recolhimento em sala de estado maior, o advogado só faz jus a essa prerrogativa se estiver no livre exercício da profissão”. O que não é o caso dos autos, porque a inscrição encontra-se suspensa dos quadros da OAB. Julgado proferido em 11 de fevereiro de 2020, publicado no Diário da Justiça 17/02/2020.

Dessa forma, eminente Presidente, considerando que a matéria trazida ou revolvida pelo eminente advogado, já foi objeto de apreciação por essa corte quando analisada no seu contexto geral e que não cabe em sede de Habeas Corpus, ser particularizada uma questão de fato que não teria importância e suficiência, por si só, para justificar a pretensão da benesse.

Por essa razão, eminente Presidente, eu, mantendo o voto proferido e agora fortalecido pelas ações trazidas à Corte pelo eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer e por Vossa Excelência, reconhecido professor na área de direito penal e processual penal, além de um garantista de escol, eu rejeito essa questão de fato, Presidente.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO COSTA DA SILVA:-

Pela ordem, excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Doutor, nós já encerramos o julgamento, data máxima vênia, com todo respeito a Vossa Excelência. A questão fática que foi suscitada já foi julgada.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO COSTA DA SILVA:-

Foi suscitada pelo eminente colega.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Se for questão fática sim, doutor, senão nós não podemos. Vários advogados estão aguardando.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO COSTA DA SILVA:-

É questão fática.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Então que Vossa Excelência coloque. Se for questão fática, eu irei dizer.

*

QUESTÃO DE FATO

O SR. ADVOGADO LEONARDO COSTA DA SILVA:-

São duas questões, excelência.

A primeira questão fática, é que o Desembargador fundamentou antes do voto dele aqui, inclusive, ele disse que não iria aferir aquela documentação juntada, porque seria um documento novo. Citou ainda precedência de obra de Vossa Excelência.

E ontem, o que compôs o voto dele, também acompanhado pelos demais desembargadores, inclusive, por Vossa Excelência, um ofício que veio juntado pelo Ministério Público ontem aos autos. Esse ofício sedimentou o voto dele e aqui há uma quebra na paridade das armas, porque o Ministério Público pode trazer esse ofício juntado e ser conhecido, inclusive, ser objeto de deliberação no voto. E hoje, foi obstacularizada a defesa de trazer fatos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência fica à vontade para se utilizar dos instrumentos legais para demonstrar a sua irresignação ou a de Vossas Excelências, com relação ao julgamento desta Corte, mas esse julgamento nós já encerramos, doutor, lamentavelmente.

Com todo respeito a Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU (RELATOR):-

Esclareço ao douto advogado que este Relator, não se utilizou desse ofício que foi mencionado nessa oportunidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente. É irrelevante Desembargador Jaime.

Vamos passar para o próximo processo.

Doutor, Vossa Excelência tem todo respeito dessa Presidência e de todos nós.

Muito obrigado.

*

ts*swa*kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5010920-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES.

O nobre impetrante pede a concessão da ordem para determinar a imediata transferência do paciente para prisão domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica ou qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão, ante a inexistência de sala de estado maior, bem como diante da Penitenciária de Segurança Média 1 – PSME 1, não possuir instalações condignas de um membro da Ordem dos Advogados do Brasil.

Ainda, almeja que na remota hipótese de não conhecimento do presente habeas corpus, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, alegando a presença de flagrante ilegalidade.

Em informações prestadas a autoridade apontada coatora esclarece que:

“... Cumpre informar a Vossa Excelência que o paciente figura como réu na Ação Penal nº 0001736-35.2022.8.08.0050 - OPERAÇÃO TIES - PIC/GAECO nº 002/2022 - distribuída por dependência às ações cautelares nº 0001061-72.2022.8.08.0050 (Interceptação Telefônica e Telemática) e nº 0001353-57.2022.8.08.0050 (Busca e Apreensão).

Registro que, inicialmente, deferi os pedidos de interceptação telefônica e telemática, nos autos nº 0001061-72.2022.8.08.0050, e pedidos de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados, nos autos nº 0001353-57.2022.8.08.0050, além da suspensão do exercício da advocacia, em desfavor do paciente, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente, e aos demais corréus, a suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, artigo 40, incisos III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, e artigo 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69, do Código Penal, com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal (inicial – cópia em anexo).

A conduta do paciente foi individualizada pelo Ministério Público Estadual na inicial, nos seguintes termos:

“(...) A partir de análise de todo o material alcançado durante as investigações, especialmente pelos dados extraídos do aparelho celular de aponta a atuação de DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA na transmissão de ordens ilícitas (mensagens de conteúdo criminoso) entre os integrantes da facção “PCV”. Aqui, o acusado Davi Dickson Meroto Lamas Pereira, é denominado “Davi Adv/Frajola” - usuário da linha nº (27) 99694-9946 e com o afastamento telemático observou-se que o denunciado transmitia mensagens entre faccionados presos e em liberdade, viabilizando-se a gestão continuada da organização criminosa. Identifica-se um “catuque” localizado em dados telemáticos do denunciado DAVI junto ao e-mail: davi_meroto@hotmail.com, denominado “Meu MN desenho Veja bem meu parceiro.pdf”, cujo remetente seria um fornecedor de armas do Rio de Janeiro (estado em que o PCV guarda estreitos laços de comércio e aliança criminosa, principalmente com a facção CV – Comando Vermelho), o que só reforça os indícios de como o PCV tem se estruturado com armas de alto potencial lesivo e adquirido outras armas e drogas com tamanha facilidade, com a indicação expressa dos integrantes da organização criminosa, especialmente o seu “braço armado”. Nas mensagens trocadas, ao que tudo indica claro receio de DAVI ser preso. Corroborando os elementos acima, reforça-se que no grupo no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp denominado “ADVOGADOS UNIDOS”, foi o denunciado DAVI quem demonstrou grande preocupação quando registrou: “o problema é quando pegam o celular”, bem como orientou os demais participantes a não se descuidarem com a nuvem. Após pesquisa nos registros da SEJUS, por meio do sistema INFOPEN e relatórios requisitados, constatou-se que o denunciado DAVI realizou demasiadas visitas aos membros do PCV na Penitenciária de Segurança Máxima de Viana, já que visitou aproximadamente 154 vezes o faccionado CLEUTON GOMES PEREIRA; aproximadamente 92 vezes o faccionado LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA; aproximadamente 131 vezes o interno DJALMA LEITE VASCONCELLOS, dentre

outros. Do exame dos registros das visitas de advogados em determinadas unidades prisionais do ES, conclui-se que o denunciado DAVI realizou no mínimo 886 visitas a 145 internos distintos, no período de abril de 2020 a agosto de 2022, em pleno período de pandemia e com restrições sanitárias. Outro número que chama a atenção nessa análise é o tempo de duração dessas visitas, já que diversas delas perduraram por mais de 06 horas. Somadas, essas visitas alcançaram o total de 1.403 horas. Ademais, muitas dessas visitas foram realizadas no período noturno, ou até mesmo durante a madrugada, e com outros faccionados de uma vez (...)”.

Na mesma ocasião, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais corréus, manifestando-se nos seguintes termos:

“(...) Vislumbra-se, pois, que as provas produzidas nos autos dão conta da célula jurídica formada pelos investigados que atuam como intermediários na transmissão de mensagens entre os faccionados presos e os que se encontram em liberdade, viabilizando que a cúpula da organização mantenha o poder de gestão sobre os crimes perpetrados, notadamente sobre o tráfico de entorpecentes e crimes violentos executados com a finalidade de manter ou expandir poderes materiais. Assim, verifica-se a presença de indícios de autoria e materialidade dos delitos em tela, pelo que deve ser decretada a prisão preventiva. Memore-se que os principais líderes se encontram atualmente no Sistema Penitenciário Federal justamente para dificultar a comunicação com os demais integrantes da organização. Porém, a medida se torna ineficaz diante da existência de uma célula de advogados que desempenham funções ilícitas de mensageiros. Com base nesse cenário, instaurou-se a presente investigação, no curso da qual se requereu a decretação judicial de medidas cautelares probatórias, notadamente interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, além de quebra de sigilo de dados mantidos em nuvens, o que deu origem ao procedimento judicial n. 0001061-72.2022.8.08.0050. Conforme determina o art. 312 do Código de Processo Penal, a decretação de prisão preventiva terá cabimento apenas nas hipóteses em que houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, caracterizadores do fumus comissi delicti. Exige-se, além disso, que a medida tenha a finalidade de acautelar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou de garantir a aplicação da lei penal (hipóteses caracterizadoras do periculum libertatis). Esses dois elementos, conjugados, constituem os pressupostos da prisão preventiva. Em relação ao primeiro requisito, não há qualquer dúvida da existência do fumus comissi delicti. Os elementos expostos na denúncia, que aqui não serão reproduzidos para se evitar desnecessária repetição, comprovam que os denunciados integram o setor de “advogados” que ficam à disposição da organização criminosa, aderindo à célula criminosa, como amplamente demonstrado pelas provas citadas. O periculum libertatis é evidente. Todos os integrantes da célula identificada atuam na transmissão de mensagens entre faccionados presos do “PCV” e indivíduos que estão em liberdade. Não haverá desarticulação da célula criminosa sem prisão. A prisão preventiva dos denunciados, nesse sentido, é imprescindível não só como garantia da ordem pública, como para evitar o fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado na habitualidade de crimes pelos denunciados. Os elementos de prova apresentados evidenciam que há risco iminente de lesão a bens jurídicos diversos, caso os advogados continuem a atuar na comunicação entre faccionados presos e livres, trazendo perigo até mesmo à segurança pública, o que torna cristalino o periculum libertatis. Outrossim, conveniente consignar que o denunciado MARCO AURELIO se encontra foragido, permanecendo a Polícia, o Ministério Público e a Justiça ainda sem o conhecimento do real paradeiro dele, motivo pelo qual, presente também o risco de que prejudique a instrução criminal e aplicação da lei penal. Por óbvio, a única forma de efetivamente garantir a interrupção dos crimes em comento e atender aos fins que a lei penal visa proteger é a prisão dos denunciados, não satisfazendo qualquer das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, não podendo este órgão Ministerial coadunar com a impunidade e com o descrédito da sociedade nas instituições responsáveis pela persecução penal. A constância das práticas ilícitas que há tempos vêm desafiando o Poder Público e prejudicando a sociedade como um todo ao estruturar um forte esquema de “sociedade paralela”, sobretudo para sustentar o tráfico de entorpecentes, claramente recomenda a urgente necessidade de se estancar, ou diminuir, a atuação dos integrantes da célula criminosa revelada – fato que se enquadra perfeitamente no conceito de garantia da ordem pública e, portanto, constitui, por si só, fundamento idôneo e suficiente à prisão preventiva (...)”.

No dia 01/11/2021, a inicial foi recebida, sendo decretada a prisão preventiva do corréu e dos demais pacientes, conforme Decisão anexada a este pedido de informações. Na referida Decisão, consignei que o paciente e os demais corréus devem ser recolhidos em instalações condignas e separada dos demais detentos, nos termos do HC 694.310/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 17/12/2021.

Foram encaminhados relatórios pela OAB/ES (fls. 556/601 – cópia anexa) e pelo GETEP (fls. 757/762 – cópia anexa).

Na data de ontem (08/11/2022), realizei Audiência de Custódia, nos termos do Ato Normativo nº 118/2022, publicado no Diário da Justiça em 17/08/2022, diante do cumprimento dos mandados de prisão nestes autos (fls. 740/741 – cópia anexa e mídia).

Na ocasião, a Defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a conversão da prisão em cadeia pública, para prisão domiciliar.

Nesta data, indeferi o pedido formulado pela Defesa do paciente e dos demais corréus (fls. 763/768 – cópia anexa), por entender que se fazem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ressalto que a prisão preventiva foi decretada com base na descrição fática promovida nos autos, uma vez que delineada a gravidade dos crimes, em tese, praticados pelo paciente e demais corréus, todos escorados em cristalinos indícios de autoria e materialidade ou mesmo em robustas provas já constituídas pelas diligências até então desenvolvidas, em especial, ante as transcrições e cópias de documentos constantes dos autos.

Conforme se extrai da inicial, o paciente e demais corréus, na condição de advogados, valem-se de suas prerrogativas, para atuação como informantes de detentos, por meio de bilhetes (“catuques”), levados durante as visitas a estes, o que permite a realização de atos de gestão acerca do funcionamento da facção, em especial, voltadas ao tráfico de drogas.

Foram apreendidos aparelhos celulares e notebooks e, diante da extração de dados, foram verificados diversos bilhetes de conteúdo criminoso, conhecido vulgarmente como “catuques” e que seriam dirigidos aos presos que se encontravam presos ou pelos faccionados em liberdade por intermédio do paciente e dos demais corréus, valendo-se inadvertidamente das prerrogativas da advocacia para permear a comunicação criminosas entre os diversos membros da facção criminosa.

Importante consignar que nos diálogos extraídos, foram realizados ajustes acerca da comercialização de drogas, além da distribuição de armas e drogas nas comunidades e favelas.

Com relação aos pedidos de conversão da prisão preventiva para prisão domiciliar, verifiquei que foram juntados aos autos relatórios da OAB e do GETEP acerca das condições que vislumbraram das unidades prisionais onde o paciente e os demais corréus se encontram recolhidos.

Consoante se extrai do contexto delineado, entendo que os acusados se encontram segregados em local condizente com as suas condições de advogados, pois estão em cela separada dos demais presos, fora do convívio normal do estabelecimento prisional, em condições de salubridade.

Ressalto que o e. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "a existência de vaga especial na unidade penitenciária, desde que provida de instalações condignas e localizada em área separada dos demais detentos, atende à exigência da Lei n. 8.906/1994 (art. 7º, V, in fine)" (STF, Rcl 19.286 AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe 2/6/2015).

Pelo que consta dos autos, não restou demonstrada ofensa à prerrogativa prevista no inciso V do art. 7º da Lei 8.096/94, ressaltando que caso se faça necessária a realização de adequações nas acomodações do paciente e dos demais corréus, tais providências devem ser adotadas pela Secretaria de Justiça deste Estado, conforme oficiado nesta data.

Com relação ao momento processual, informo que foram expedidos os mandados de citação pessoal, e encaminhados para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista, nesta data e que, até o momento, não foram apresentadas as Respostas à Acusação...”

Pois bem. Analisando novamente os autos, agora em cognição exauriente, não vislumbro, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual, presentes os requisitos necessários para concessão da ordem requerida.

No tocante a prisão cautelar, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, restou suficientemente fundamentada, embasa-se no art. 312 do CPP, para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

No que tange estritamente a sua condição de advogado, suas prerrogativas e a necessidade de prisão em local condigno e salubre, não vislumbro notórias irregularidades hábeis a atentar contra sua saúde e viabilize a prisão em regime domiciliar.

A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como de ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal, entende que o recolhimento do preso provisório em dependência situada em local específico do presídio ou em outro local, separado das alas comuns e/ou destinado aos presos especiais, sendo-lhe assegurada condições adequadas de higiene, salubridade e segurança, são suficientes para seu destacamento e tratamento diferenciado, como pessoa membra da advocacia.

Em sede de Agravo Regimental na Reclamação nº 16.716/SP, julgado em 24.03.2015, o Ministro Gilmar Mendes asseverou o seguinte sobre o tema:

[...] é notório que as “salas de estado-maior” não só estão em desuso, mas, gradativamente, vêm sendo suprimidas em diversas organizações militares. Por esse motivo, verifica-se que o entendimento jurisprudencial desta Corte tem evoluído no sentido de que a existência de vaga especial em espaço em unidade penitenciária que atenda aos atributos de instalações e comodidades condignas, independente da existência de grades, atende à exigência fundada no inciso V do art. 7º da Lei nº 8.906/94. Cito as seguintes decisões: RCL 16.419, rel. min. Celso de Mello, DJe 27.8.2014; RCL-MC 15.969, rel. min. Roberto Barroso, DJe 10.10.2013; HC 116.384, rel. min. Rosa Weber, DJe 27.5.2013.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas Turmas Criminais, seguindo a linha traçada pelo Excelso STF, delineia que:

[...] Ainda que assim não o fosse, o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que a existência de cela especial em unidade penitenciária, com instalações condignas e separada dos demais detentos, supre a exigência de sala de Estado-Maior para o advogado (AgRg no PePrPr n. 2/DF, Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/4/2021). Precedentes do STJ e STF. 4. Ademais, a Suprema Corte define sala de Estado-Maior como o compartimento de qualquer unidade militar que, ainda que potencialmente, possa por eles ser utilizado para exercer suas funções, [mas] deve o local oferecer "instalações e comodidades condignas", ou seja, condições adequadas de higiene e segurança (STF. Rcl n. 4.535/ES, Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 15/6/2007). [...] (HC n. 694.310/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 17/12/2021, grifo nosso).

[...] No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva da agravante por prisão domiciliar, em razão da ausência de sala de estado maior, o v. acórdão objurgado está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, que se firmou no sentido de que: "a ausência, simplesmente, de sala do Estado Maior não autoriza seja deferida prisão domiciliar ao paciente, advogado, preso preventivamente, dado que encontra-se segregado em cela separada do convívio prisional, em condições dignas de higiene e salubridade, inclusive com banheiro privativo" (HC n. 270.161/GO, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25/8/2014). Precedentes. [...] (AgRg no RHC n. 154.553/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021, grifo nosso).

[...] Não é cabível a substituição da providência por prisão domiciliar, se o paciente, embora advogado, está recolhido em cela especial que abriga médicos e advogados, de forma separada dos outros presos e em ambiente que não é insalubre, situação que atende à exigência do art. 7º, V, do EOAB. [...] (HC n. 566.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 27/10/2021, grifo nosso).

[...] Com efeito, o fato de inexistir, por si só, Sala de Estado-Maior para a segregação de advogado não torna a prisão ilegal, tampouco autoriza, automaticamente, a concessão da prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de que o agravante não se encontra em local com instalações e comodidades condignas, o que não ocorreu na hipótese vertente. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 544.825/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020, grifo nosso).

[...] A jurisprudência desta Corte Superior orienta que o simples fato de inexistir sala de Estado Maior para a custódia de advogado não é elemento suficiente para motivar a concessão de prisão domiciliar. III - Contudo, na hipótese dos autos, o Tribunal de origem ressalta que não há local adequado para o recolhimento do recorrido, fator que motivou a concessão da prisão domiciliar. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.562.238/GO, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 10/12/2019, grifo nosso).

[...] Nos termos da jurisprudência das Turmas integrantes da Terceira Seção desta Corte "a ausência, simplesmente, de sala do Estado Maior não autoriza seja deferida prisão domiciliar ao paciente, advogado, preso preventivamente, dado que encontra-se segregado em cela separada do convívio prisional, em condições dignas de higiene e salubridade, inclusive com banheiro privativo" (HC n. 270.161/GO, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 25/8/2014). 4. Pelas informações prestadas, o recorrente está recolhido em sala com estrutura digna, compatível às apresentadas em salas de estado maior, conforme destacado pelo Tribunal revisor. Destarte, o local é adequado, sem registro de eventual inobservância das condições mínimas de salubridade e dignidade humanas, separado dos outros presos e sem o rigor e a insalubridade do cárcere comum, não havendo falar em constrangimento ilegal, porquanto não subsiste mais prisão em cela comum. 5. Recurso de habeas corpus não provido. (RHC n. 114.153/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 2/9/2019, grifo nosso).

Como frisado pelo magistrado de 1º grau o paciente se encontra segregado em local condizente com sua condição de advogado, encontrando-se em cela separada dos demais detentos, fora do convívio normal do estabelecimento prisional, em condições de salubridade.

Ademais, o Dr. Juiz de Direito deixou claro que “caso se faça necessária à realização de adequações nas acomodações do paciente e dos demais corréus, tais providências devem ser adotadas pela Secretaria de Justiça deste Estado, conforme oficiado nesta data.”

Em casos semelhantes este e. Tribunal já se manifestou sobre a questão, ante a ausência de Sala de Estado Maior no Estado do Espírito Santo e o uso de salas de Quartel da Polícia Militar ou alas destacadas em Penitenciárias. Vejamos a Jurisprudência de ambas Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA ADVOGADO INEXISTÊNCIA DE SALA DE ESTADO MAIOR - QUARTEL DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR - ORDEM DENEGADA. 1. Avançando na análise do art. 7º da Lei 8.906/94, os Tribunais Superiores passaram a entender que, independente das Salas estarem situadas no Comando das Forças Armadas, instituições militares, ou em penitenciárias, deve ser analisado se o local da prisão provisória possui instalações e comodidades dignas. Deste modo, não haveria constrangimento ilegal na prisão do advogado quando estivesse encarcerado em local que lhe oferecesse instalações adequadas e separado dos demais presos. Precedentes. 2. O ofício encaminhado pelo Chefe da Divisão Corporativa Prisional Militar não aponta condições insalubres ou indignas para a custódia cautelar do Paciente, tampouco a impossibilidade de adaptação do local para garantir os direitos dos advogados que ali se encontram. Aliás, os impetrantes sequer desincumbiram do ônus de comprovar tais pontos. 3. É de conhecimento que outros advogados já foram acautelados também em penitenciárias e, mesmo assim, não foi verificada situação de flagrante desrespeito às prerrogativas da OAB e motivo para a imediata colocação em prisão domiciliar. Nesse ponto, outros julgados deste Tribunal reconheceram a legalidade da prisão tanto em penitenciárias, quanto no referido quartel da Polícia Militar. 4. Ordem denegada. (Habeas Corpus Criminal, 0028559-07.2019.8.08.0000, Relator: ELISABETH LORDES, Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 04/12/2019).

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU ADVOGADO. SALA DE ESTADO-MAIOR. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Com o desuso das salas classicamente tidas como de Estado-Maior, localizadas nas unidades militares ou das Força Armadas, a jurisprudência fez uma nova leitura da garantia legal dos Advogados, entendendo que, mais importante que o local da prisão provisória, é assegurar instalações e comodidades condignas, mesmo que isso ocorra em estabelecimento diverso do que os anteriormente citados, inclusive em penitenciárias. Ou seja, mais importantes que o local da prisão são as condições em que o Advogado é detido, não havendo constrangimento ilegal se lhe é assegurado dependência especial, seja por sala de Estado-Maior ou por local que lhe faça as vezes. 2. Mesmo diante de tal flexibilização, observa-se que o paciente encontra-se atualmente no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, para onde tem sido encaminhada a maioria dos presos do Estado possuidores dessa prerrogativa, nada indicando, de forma concreta, que tais instalações não sejam condizentes com a previsão legal, até porque os documentos trazidos datam ainda de 2016. 3. Habeas Corpus denegado.”(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190003853, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/05/2019, Data da Publicação no Diário: 20/05/2019)

HABEAS CORPUS CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES RÉU ADVOGADO ART. 7º, INCISO V, DA LEI 8.906/94 ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SALA DE ESTADO MAIOR PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE RÉU PRESO EM ACOMODAÇÃO CONDIGNA - ORDEM PARCIALAMENTE CONCEDIDA. 1. Com o desuso das salas classicamente tidas como de Estado-Maior, localizadas nas unidades militares ou das Força Armadas, a jurisprudência, em especial a do e. STJ, fizeram uma nova leitura da garantia legal dos Advogados, entendendo que, mais importante que o local da prisão provisória, é assegurar instalações e comodidades condignas. Mais importante que o local da prisão são as condições em que o Advogado é detido, não havendo constrangimento ilegal se lhe é assegurado dependência especial, seja por sala de Estado-Maior ou por local que lhe faça as suas vezes. 2. Não é o simples fato de o paciente estar detido em penitenciária comum suficiente para sua imediata colocação em prisão domiciliar. In casu, o paciente encontra-se detido em acomodação condigna, a qual é suficiente para resguardar a garantia prevista no art. 7º, inciso V da Lei 8.906/94. 3. Ratificada a liminar anteriormente deferida para transferir o paciente para o presídio militar do Quartel do Comando Geral. 4. Ordem parcialmente deferida. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180000927, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 07/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018)

Nesse contexto, não se afigura presente o alegado constrangimento ilegal, porquanto, a teor do art. 295, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 10.258/2001 - teve por finalidade reduzir ao mínimo os privilégios decorrentes da prisão especial - a garantia reservada para aqueles que tem direito à prisão especial está adstrita ao recolhimento em local distinto da prisão comum ou, inexistindo estabelecimento específico, em cela distinta, garantida a salubridade do ambiente.

Dessa forma, mantendo o entendimento do Eminente Desembargador Adalto Dias Tritão em sede de análise de pedido liminar, tenho que a manutenção do acautelamento em acomodações que atendam os requisitos de salubridade do ambiente, com celas separadas dos demais presos, cumpre as exigências legais.

Nesse sentido, o seguinte precedente da Suprema Corte:

Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado: “’HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PETRECHOS DE FALSIFICAÇÃO. PACIENTE ADVOGADO. DIREITO AO RECOLHIMENTO EM SALA DO ESTADO-MAIOR. PRISÃO PREVENTIVA EM CELA INDIVIDUAL, SEPARADA DE OUTROS PRESOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÚMERO DE RÉUS (4 DENUNCIADOS). COMPLEXIDADE DO FEITO. INÚMEROS PEDIDOS DEFENSIVOS, DENTRE ELES 14 ‘HABEAS CORPUS’ E 2 EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. O ‘habeas corpus’ não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício (Precedentes). 2. O art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994, que teve sua constitucionalidade confirmada em julgamento realizado pela Suprema Corte, assegura aos advogados presos provisoriamente o recolhimento em sala de Estado Maior ou, na sua falta, em prisão domiciliar (Precedentes). 3. A alteração havida no Código de Processo Penal pelas Leis nº 10.258/2001 e 12.403/2011 (arts. 295 e 318), no tocante à prisão especial e à prisão domiciliar respectivamente, não alteram a prerrogativa de índole profissional, qualificável como direito público subjetivo do advogado regularmente inscrito na OAB, quanto à prisão provisória em Sala de Estado Maior. 4. Caso em que o paciente encontra-se recolhido em cela individual, com instalações e comodidades condignas, que cumpre a mesma função da Sala de Estado Maior, razão por que não está configurado qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar (Precedentes do STF e desta Corte). 5. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 6. Ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução do feito, não cabe falar em constrangimento ilegal (Precedentes). Ao revés, constata-se que a Magistrada, a despeito das inúmeras diligências requeridas pela defesa, dos inúmeros pedidos de revogação da prisão e dos pedidos de informação para a instrucao de 14 ‘habeas corpus’, além da oposição de 2 exceções de suspeição, procurou imprimir à ação penal andamento regular. 7. ‘Habeas corpus’ não conhecido.” (HC 300.886/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei) Busca-se, em sede liminar, seja revogada a prisão cautelar do ora paciente ou, subsidiariamente, seja convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar. O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida nesta sede processual, especialmente se se tiver em consideração o seguinte fragmento da decisão em causa: “Do exposto, estando o paciente em cela individual, sem registro de eventual inobservância das condições mínimas de salubridade e dignidade humanas, separado dos outros presos e sem o rigor e a insalubridade do cárcere comum, não há falar em constrangimento ilegal em razão das instalações em que ele se encontra recolhido.” (grifei) Importante assinalar, no ponto, tal como consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se tem por preenchida a exigência do art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94, sempre que o Advogado, preso cautelarmente, estiver recolhido em local adequado, que ostente “condições aceitáveis de higiene e segurança”. Observo, ainda, que esse fundamento em que se apoia a decisão da E. Corte Superior ajusta-se à nova orientação que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria ora em análise, enfatizando que a existência de espaço celular, em unidade penitenciária, revestido de “instalações e comodidades adequadas à higiene e à segurança” do Advogado, satisfaz, sem qualquer ofensa à decisão desta mesma Corte Suprema na ADI 1.127/DF, a cláusula legal inscrita no inciso V do art. 7º do Estatuto da Advocacia. Cumpre registrar, por expressivo dessa nova orientação, julgamento proferido pela colenda Segunda Turma desta Corte, consubstanciado em acórdão assim ementado: “Reclamação. 2. ADI 1.127. Estatuto da OAB. 3. Prerrogativas dos advogados. Prisão cautelar. Sala de Estado- -Maior. 4. Prisão especial em local de instalações e comodidades condignas. Ausência de afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal. 5. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 14.267/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei) Essa mesma diretriz tem sido acolhida em sucessivos julgamentos – monocráticos e colegiados – proferidos pelo Supremo Tribunal Federal a propósito de matéria idêntica à ora em exame nesta causa (HC 116.384/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 119.477/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 119.487/PB, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 6.810/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 14.934-MC/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 15.815/PB, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 18.124/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 18.364/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 19.468- -AgR/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RHC 120.378/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.), cabendo destacar que todos esses precedentes veiculam orientação cujo teor proclama que a existência de vaga especial em unidade penitenciária, desde que provida de “instalações e comodidades condignas”, atende à exigência fundada no inciso V do art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94): “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PRERROGATIVA DE PRISÃO EM SALA DE ESTADO- -MAIOR. AVALIAÇÃO DO CASO CONCRETO. PRISÃO EM BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. 1. A reclamação tem como objeto possível descumprimento do disposto no art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94, norma cuja constitucionalidade foi reconhecida no julgamento da ADI nº 1.127/DF por esta Corte. 2. O tema referente ao recolhimento de advogado em Sala de Estado-Maior até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória envolve a própria definição da noção de Sala de Estado-Maior. Em precedente desta Corte, considerou-se que se trata de ‘compartimento de qualquer unidade militar que, ainda que potencialmente, possa ser utilizado pelo grupo de Oficiais que assessoram o Comandante da organização militar para exercer suas funções, o local deve oferecer instalações e comodidades condignas’ (Rcl 4.535, rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A questão referente à existência de grades nas dependências da Sala de Estado-Maior onde o reclamante se encontra recolhido, por si só, não impede o reconhecimento do perfeito atendimento ao disposto no art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94 (Rcl 5.192, Rel. Min. Menezes Direito). 4. Não houve descumprimento de julgado desta Corte, eis que o juiz federal e o Tribunal Regional Federal preservaram as garantias inerentes à situação do Reclamante, atendendo às condições de salubridade, luminosidade e ventilação. 5. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 6.387/SC, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) “ADVOGADO – PRISÃO CAUTELAR – RECOLHIMENTO A ‘SALA DE ESTADO-MAIOR’ ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTATUTO DA ADVOCACIA (ART. 7º, V) – AUSÊNCIA, NO LOCAL DO RECOLHIMENTO PRISIONAL, DE DEPENDÊNCIA QUE SE QUALIFIQUE COMO ‘SALA DE ESTADO-MAIOR’ – HIPÓTESE EM QUE A EXISTÊNCIA DE VAGA ESPECIAL NA UNIDADE PENITENCIÁRIA, DESDE QUE PROVIDA DE ‘INSTALAÇÕES E COMODIDADES CONDIGNAS’ E LOCALIZADA EM ÁREA SEPARADA DOS DEMAIS DETENTOS, ATENDE À EXIGÊNCIA DA LEI Nº 8.906/94 (ART. 7º, V, ‘in fine’) – PRECEDENTES (PLENO E TURMAS) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 19.286-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO) Impende acentuar, por relevante, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recentes julgamentos (Rcl 5.826/PR, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 8.853/GO, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI), reafirmou a diretriz jurisprudencial que venho de referir. Cabe assinalar, finalmente, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar. Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2016. Ministro CELSO DE MELLO Relator . Processo:MC HC 133740 DF - DISTRITO FEDERAL 0052110 - 28.2016.1.00.0000, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento:30/03/2016, Publicação:DJe-060 04/04/2016. (...)” – grifo nosso.

Avaliados todos os elementos fáticos ressaltados nas informações prestadas pelo MM. Juízo de Direito - à luz da jurisprudência pátria - no sentido de que está o paciente recolhido em local com instalações e comodidades adequadas à higiene e à segurança razoáveis, ou seja, que guarda condições mínimas de salubridade e dignidade, afasta-se a alegação contida na exordial, data máxima vênia.

No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva:

“... Em que pese a inexistência da sala de estado maior, como bem aludido pela autoridade coatora, em suas informações referentes ao Habeas Corpus (Id. 3735285), o paciente se encontra acautelado em local condizente com suas condições de advogado, em cela separada dos demais presidiários, fora do convívio normal da prisão.

(...)

Assim, apesar de inexistente a sala de estado maior, evidente que a prisão cautelar do paciente se encontra em devida consonância com suas condições de advogado, visto que está fora do convívio dos demais presidiários, em cela separada, não havendo de se falar em prisão domiciliar...”

Por fim, na hipótese sob comento, cumpre destacar que, a bem da verdade, aqui não se está debatendo eventual lesão à prerrogativa de advogados, que seriam aquelas compatíveis com o exercício da atividade essencial à administração da Justiça, mas sim de comportamentos notadamente contrários aos sagrados objetivos que regem a advocacia, tratando-se de condutas anômalas a caracterizar situação teratológica, que não guardam vínculo profissional, nas quais os profissionais apenas utilizaram suas insígnias para o cometimento de crimes, a exigir a apreciação da pretensão sob um olhar desfavorável aos interesses das pacientes.

Nesta oportunidade, se revela apropriado fazer um registro sobre as diligências pessoalmente realizadas pela Seccional local da Ordem dos Advogados do Brasil, cujo ilustre Presidente e alguns outros membros de sua Diretoria, com realce à digna Vice-Presidente e ao não menos conceituado Diretor da Comissão de Prerrogativas, que pessoalmente se empenharam junto a este Relator para formular pedidos de procedência da demanda constitucional, ainda que perceptível o constrangimento em procederem a busca do benefício em favor dos infratores, o que certamente se deu apenas em razão de estrita observância da representação institucional.

Há de ser registrado neste voto que ao julgar a ADI 1.127-8 o Excelso Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a expressão “assim reconhecidas pela OAB”, constante do inciso V, artigo 7º, do Estatuto da Ordem, exatamente para subtrair eventual interferência corporativa e interpretações com excessos de exigências físicas que acabassem por inviabilizar o aprisionamento de advogados infratores, considerando ser indevido exigir do Poder Público disponibilizar acomodações que, a pretexto de garantir a prerrogativa do profissional, lhe trouxesse comodidades impróprias e inacessíveis até mesmo aos cidadãos de bem.

Ademais, recebi informações dos próprios membros da Diretoria da Seccional capixaba da OAB que os pacientes estão suspensos do exercício do advogado, em decisão liminar, o que nesse contexto, destaco, a Corte distrital concluiu que, além do impedimento de exercer a profissão, a suspensão do registro faz o advogado perder temporariamente as prerrogativas inerentes à função - entre elas, o recolhimento em cela especial.

Segundo o em. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, o STJ entende que o advogado só faz jus a essa prerrogativa se estiver no livre exercício da profissão o que inspira entender-se que os pacientes também perderam, temporariamente, as prerrogativas inerentes à função.

Sobre esse entendimento, trago à colação paradigma jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, destacando o julgado do HC 762870-ES (referente a operação Armistício), relatado pelo reportado Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, que assim pronunciou:

HABEAS CORPUS Nº 762870 - ES (2022/0248367-2)

EMENTA. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ARMISTÍCIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO INTENCIONAL DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE NÃO CONTA COM SALA DE ESTADO MAIOR. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES LEGAIS MÍNIMAS PARA ABRIGAR ADVOGADO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.”
(meu grifo).

E ainda:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. [...] RECOLHIMENTO EM SALA DO ESTADO MAIOR. NÃO INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. SUSPENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. [...] 5. Por fim, "quanto ao direito ao recolhimento em sala de Estado Maior, o advogado só faz jus a essa prerrogativa se estiver no livre exercício da profissão, o que não é o caso dos autos porque a pretendente encontra-se suspensa dos quadros da OAB" (HC n. 368.393/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/9/2016, DJe 30/09/2016).

(...)” (STJ, RHC 119.012/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020, meu grifo).

O Colendo Supremo Tribunal Federal também se orienta por este entendimento:

“(...) O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), em norma não derrogada pela Lei nº 10.258/2001 (que alterou o art. 295 do CPP), garante, ao Advogado, enquanto não transitar em julgado a sentença penal que o condenou, o direito de “não ser recolhido preso (...), senão em sala de Estado-Maior (...) e, na sua falta, em prisão domiciliar” (art. 7º, inciso V). - Trata-se de prerrogativa de índole profissional – qualificável como direito público subjetivo do Advogado regularmente inscrito na OAB – que não pode ser desrespeitada pelo Poder Público e por seus agentes, muito embora cesse com o trânsito em julgado da condenação penal. Doutrina. Jurisprudência. Essa prerrogativa profissional, contudo, não poderá ser invocada pelo Advogado, se cancelada a sua inscrição (Lei nº 8.906/94, art. 11) ou, então, se suspenso, preventivamente, o exercício de sua atividade profissional, por órgão disciplinar competente (Lei nº 8.906/94, art. 70, § 3º). (...)”
(STF, HC 109213, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012, meu grifo).

Nesse contexto, a suspensão do registro da OAB tem como consequência lógica o impedimento de exercer a advocacia e de gozar das prerrogativas inerentes à função.

Ante ao exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - ADVOGADO - SALA DE ESTADO MAIOR - PRISÃO DOMICILIAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. Não se afigura presente o alegado constrangimento ilegal, porquanto, a teor do art. 295, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 10.258/2001, a garantia reservada para aqueles que tem direito à prisão especial está adstrita ao recolhimento em local distinto da prisão comum ou, inexistindo estabelecimento específico, em cela distinta, garantida a salubridade do ambiente. Precedentes do STF e STJ. A manutenção do acautelamento em acomodações que atendam os requisitos de salubridade do ambiente, com celas separadas dos demais presos, cumpre as exigências legais.

2.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5010920-80.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.